Tribunal: TJES
Processo: 0006252-56.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006252-56.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ ATAIDE e outros (2)

APELADO: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra empreendedoras devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda. O autor alegou que a obra deveria ser entregue em junho de 2013, conforme informado inicialmente, mas que o prazo foi prorrogado unilateralmente, gerando prejuízos materiais (aluguel, IPTU, taxa condominial e aumento do saldo devedor) e morais. Requer a nulidade da cláusula de prazo e a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se as rés respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, considerando a participação na cadeia de fornecimento; (ii) determinar o prazo final para entrega do imóvel e os encargos decorrentes do atraso; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável em virtude do atraso prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As rés, integrantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, além da jurisprudência consolidada do STJ, que impõe responsabilidade solidária a todos os fornecedores que participam da relação de consumo.

O prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válido e deve ser contado em dias corridos, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, a obra deveria ser entregue em dezembro de 2013. Entretanto, o atraso perdurou até 21 de maio de 2015, data da comunicação formal ao comprador sobre a conclusão do empreendimento.

Durante o período de atraso, as rés são responsáveis pelos danos materiais suportados pelo autor, incluindo os valores despendidos com aluguel, IPTU, taxas condominiais do imóvel alugado e acréscimo no saldo devedor. A correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre esses valores desde o evento danoso.

O atraso prolongado na entrega do imóvel, superior a um ano, configura lesão extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal. Danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das construtoras desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

O prazo final para a entrega do imóvel deve ser contado a partir do prazo inicial contratualmente estipulado, acrescido de eventual prazo de tolerância, devendo os danos materiais decorrentes do atraso ser ressarcidos ao consumidor.

O atraso prolongado na entrega de imóvel adquirido na planta, quando superior a um ano e em condições que frustram a legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 4º, II, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1551956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema Repetitivo 996; STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.419/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJES, Apelação Cível n.º 0041061-43.2014.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso das requeridas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006252-56.2016.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: ANDRÉ LUIZ ATAÍDE, QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A e ARGO INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar na análise do mérito dos recursos interpostos pelas partes, convém informar que André Luiz Ataíde ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Qualivix Engenharia e Construções S/A e Argo Construtora e Incorporadora Ltda (posteriormente sucedida por Plus Administração e Participação Ltda).

Na petição inicial relatou que após visitar um
stand
de vendas das Requeridas, firmou com as mesmas, em 30.11.2010, contrato de promessa de compra e venda do apartamento n.º 301 do Condomínio do Edifício Itaville, situado na Praia de Itaparica, Vila Velha-ES.

Na sequência informou que o empreendimento a ser construído pelas Requeridas estava previsto para ser entregue em 06.2013, fator que teria sido “
preponderante para o fechamento do contrato, vez que, o autor, estava próximo de se casar (casou em maio/2014), e quando o fizesse, já estaria de posse e usufruto do imóvel negociado
” (fl. 03).

A despeito da estipulação inicial, o Autor ajuizou a demanda porque teria se deparado com abusiva e desproporcional cláusula contratual, que previa a conclusão da obra em 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento bancário para a edificação do empreendimento - e, posteriormente, teria sido imposto de forma unilateral a prorrogação deste prazo.

Com a alegação, portanto, de que houve atraso na entrega da obra e, em consequência do atraso, prejuízo de ordem extrapatrimonial e patrimonial, requereu, além da condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, a nulidade da cláusula 46, item VI, do negócio jurídico e a reparação pelos danos materiais suportados - estes, assim indicados na petição inicial:

“
D)
requer seja condenada a Requerida a ressarcir o Autor na quantia de
R$ 30.684,64 (trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos - valores atualizados até dezembro/15),
referentes a 19 (dezenove) meses de aluguel, decorrentes do atraso de entrega do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento;

E)
requer seja condenada a Requerida a ressarcir o Autor na quantia de
R$ 744,49 (setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, referente ao pagamento de Taxas e IPTU, referente ao imóvel alugado, decorrente do atraso de entrega do imóvel, quantia esta, que deverá ser acrescida de juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento;

F)
requer sejam condenadas as Requeridas, a ressarcirem o Autor na quantia de
R$ 42.050.41 (quarenta e dois mil, cinquenta reais e quarenta e um centavos),
referente ao acréscimo do saldo devedor, decorrente do atraso da entrega da obra, com juros e correção monetária, da data do evento, até o seu efetivo pagamento;

G)
requer seja declarada nula a cláusula VI, item 06, alínea ‘A’ do contrato de promessa de compra e venda, e consequentemente, sejam condenadas as Requeridas, a ressarcirem o Autor na quantia de
R$ 842,99
(oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária;

H)
requer sejam condenadas as Requeridas a ressarcirem em dobro o Autor, na quantia de
R$ 14.139,18
, referente a taxa de corretagem, acrescidos de juros e correção monetária, desde a data de seu vencimento, até a data de seu efetivo pagamento.” (Fls. 26-27).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença de fls. 426-438v, integrada às fls. 523-523v, na qual julgou parcialmente procedente o pedido inserto na petição inicial nos seguintes termos:

“Por todo exposto,
RECONHEÇO
a prescrição dos valores pagos a título de comissão de corretagem pelo Requerente,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, II, do CPC
, em relação a eles.

Ademais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
as Requeridas:

(i) ao pagamento de
R$ 13.337,90
(treze mil trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) em virtude do aluguel pago pelo Autor com a locação de outro imóvel durante maio de 2014 e fevereiro de 2015 (fls. 153/162).

(ii) ao pagamento de
R$ 99,54
(noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao IPTU do imóvel alugado (fls. 175/180).

(iii) à restituição do
montante pago a maior pelo Requerente, em razão da utilização do CUB como forma de atualização do saldo remanescente durante o período de atraso da entrega da unidade
, este compreendido entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2015, haja vista que deveria ter sido aplicado o IPCA. Destaco que deverá ser apurado, em sede de liquidação de sentença, qual foi o valor pago de forma indevida pelo Autor.

Cumpre esclarecer, ainda, que todas as rubricas a serem pagas pelas Rés deverão ser corrigidas, na forma da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o prejuízo, incidindo juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde a citação.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pro rata, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme arts. 85, §2º e 86 do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em relação ao Autor, tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida.” (Fls. 437v-438).

A conclusão do Magistrado, insta salientar, pautou-se, basicamente, no fundamento de que a Qualivix, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirmou, ainda, que o prazo para exercício da pretensão de restituição da corretagem, de 03 (três) anos segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre outros, no REsp 1551956/SP, não teria sido observado pelo Autor, porquanto ajuizou a demanda
06 (seis) anos após
o pagamento do referido encargo.

Consignou, ademais, que o prazo de 30 (trinta) meses para entrega do empreendimento, contados da data da liberação do financiamento bancário para edificação da obra, submete o consumidor a prazo, em verdade, ilimitado, de modo que deve ser recalculado para 30 (trinta) meses a partir da assinatura do contrato - citou, no ponto, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) firmado quando do julgamento da Apelação Cível n.º 0018904-46.2013.8.08.0024.

E ainda sobre o prazo de conclusão do empreendimento, asseverou que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias não deveria ser contado em dias úteis como previsto contratualmente, mas em dias corridos e, com esta fundamentação, considerou prazo final para entrega da obra como sendo o mês de dezembro de 2013, consignando, ademais, que:

“(...) considerando que o habite-se foi expedido apenas em 10/02/2015 (fl. 271), vê-se que o atraso para entrega da obra perdurou entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2015, ou seja, por 01 (um) ano e 02 (dois) meses.” (Fl. 433).

O atraso na entrega, ademais, justificou a condenação das Requeridas ao pagamento do aluguel desembolsado pelo Autor no período do atraso, ao pagamento das taxas e IPTU do imóvel alugado, e, ainda, no valor pago a maior também pelo tempo de atraso (dada a manutenção do CUB como índice de correção do contrato).

O Magistrado, por fim, assim concluiu em relação ao pedido do Autor de que lhe fossem restituídos os valores devidos a IPTU e taxa condominiais do imóvel discutido nos autos:

“
In casu
, o apartamento estava disponível para ocupação desde a expedição do habite-se, mas o Requerente só efetuou o financiamento em agosto de 2015, retirando as chaves em setembro (fls. 104 e 274), razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de cota condominial e IPTU no período após a finalização da obra.

Tal conclusão se justifica porque, consoante demonstrado, se a não ocupação do imóvel já pronto para morar se der exclusivamente por atraso na celebração do financiamento, causado pelo próprio comprador, o consumidor passa a ser o responsável pelo adimplemento das despesas do apartamento (...).” (Fl. 435).

O fato é que a conclusão externada na Sentença deu ensejo à interposição de apelo por todas as partes, isto é, respectivamente às fls. 486-507 (interposto pelo Autor), fls. 508-517 (Qualivix Engenharia e Construções Ltda e fls. 525-546 (Plus Administração e Participação Ltda), recursos estes que passo a examinar em separado.

Apelação Cível interposta por Qualivix Engenharia e Construções Ltda

A Qualivix Engenharia e Construções Ltda aduz em suas razões recursais que a Sentença deve ser reformada porque o Magistrado
a quo
deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva
ad causam
, já que todo empreendimento teria sido realizado com a Argo (sucedida pela Plus Administração) e, ainda, que a gratuidade de justiça concedida ao Autor da demanda deveria ser revogada.

A despeito dos argumentos suscitados no recurso em exame, a irresignação recursal não há de prosperar, já que, em relação à alegação de ilegitimidade passiva, é possível constatar que a Qualivix, ora Apelante, participou ativamente da cadeia de consumo - inclusive constou como promitente vendedora no contrato firmado entre as partes, conforme demonstrado na cláusula constante à fl. 37.

Tal participação da Apelante na negociação, como se sabe, configura vínculo jurídico com o consumidor, conforme preceituam os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), que estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, nos termos, aliás, do entendimento do STJ, conforme julgado que peço vênia para reproduzir:

(..).
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.817.947/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021). (Sem grifo no original).

Em relação ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao ora Apelado, entendo que igualmente não merece acolhimento, uma vez que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência de requisitos que justifiquem a concessão do benefício e no caso dos autos,
data venia
, não há provas suficientes que afastem a presunção de pobreza decorrente da afirmação realizada na petição inicial.

Assim, em que pese toda a alegação deduzida pela Qualivix em suas razões recursais, minha conclusão é pelo não provimento do recurso em análise, devendo ser mantida a Sentença tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Qualivix Engenharia e Construções Ltda.

Deixo para examinar as verbas de sucumbência em tópico próprio.

Apelação Cível interposto por Plus Administração e Participação Ltda

A Plus Administração e Participação Ltda sustenta em seu apelo que a Sentença deve ser reformada porque a obra foi entregue dentro do novo prazo informado ao Apelado (Autor).

Aduz, ainda, que houve equívoco do Magistrado quanto à alteração do índice de atualização do contrato “
no período de suposto atraso da na entrega da obra
” (fls. 539), que o Autor não faz jus à gratuidade da justiça e que somente o Apelado deveria ter sido condenado às verbas de sucumbência.

Com a mais respeitosa vênia da ora Apelante, sua irresignação também não merece prosperar, já que, por exemplo, em relação à alegação de que a obra foi entregue dentro do “novo prazo informado” ao Apelado (Autor), certo é que a comunicação unilateral da prorrogação do prazo de entrega não possui efeito jurídico de aditivo contratual, uma vez que não houve concordância expressa do consumidor acerca desta modificação do prazo.

No que toca aos encargos de obra, observo que a manutenção do índice CUB para atualização do saldo devedor após o término do prazo para entrega do imóvel, conforme pretende a Apelante, é contrária, até mesmo, ao entendimento firmado pelo STJ quando da fixação da Tese pertinente ao Tema Repetitivo 996, sobretudo no ponto em que restou consignado que:

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Quanto ao pedido da Apelante para revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao Autor (aqui Apelado), tal tema já fora examinado e refutado quando do exame do recurso da Qualivix Engenharia e Construções Ltda.

Por fim, no que tange à condenação em custas e honorários, cabe ressaltar que a sucumbência recíproca foi corretamente observada na Sentença, haja vista que o Autor foi vencedor em diversos de seus pedidos, o que torna justa a divisão proporcional das verbas de sucumbência entre as partes, conforme estabelecido pelo art. 86 do CPC.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Plus Administração e Participação Ltda.

Apelação Cível interposta por André Luiz Ataíde

Já no recurso interposto pelo Autor da demanda, doravante apenas Apelante, a alegação é de que o atraso deve ser contado a partir do mês de junho de 2013 e sem contar o período de tolerância (que seria fundado em cláusula abusiva), data em que os representantes das ora Apeladas teriam informado como da entrega do empreendimento.

A data indicada pelo Apelante levaria, como consequência, na alteração dos marcos alusivos ao pagamento das taxas de IPTU e condominiais do imóvel alugado e, ainda, nos encargos incidentes sobre o imóvel adquirido.

Defende, ademais, que apesar do habite-se ter sido emitido em 02/2015, as Apeladas somente teriam informado tal fato em 21.05.2015, de modo que “
há de ser reconhecido que mesmo faz jus ao direito ao ressarcimento de aluguéis, condomínios e taxas, até maio/15, e não fevereiro/15
” (fl. 497), conforme comunicado que teria sido emitido em à fl. 69.

A referida data, aliás, também deveria ser levada em consideração para fixação do valor a ser restituído a título de “juros de obra”, já que somente teve ciência da conclusão do empreendimento em 05.2015 e não em 02.2015.

Aduz, por fim, que o atraso, na hipótese dos autos, não pode ser considerado mero dissabor, mas, sim, dano moral indenizável, dada a frustração da expectativa gerada pelas Apeladas.

Com estas informações a respeito da pretensão recursal ora em exame, de rigor concluir que, em relação ao prazo de entrega do imóvel, verifico que não há elementos nos autos, ao menos indícios, que sustentem a alegação de que a obra deveria ter sido concluída em 06.2013 - não há, pois, nenhum documento capaz de infirmar o prazo contratualmente estabelecido.

Também deve ser afastada a alegação de que a cláusula de tolerância seria abusiva, uma vez que o entendimento pretoriano mais atual, de fato, reputa como válida cláusulas como a impugnada pelo Apelante. Neste sentido, aliás, o seguinte - e bem recente - julgado de minha relatoria:

(...).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de compra e venda de imóveis, conforme precedentes
(REsp nº 1.729.593/SP e AgInt no REsp nº 2.101.073/TO). (...). (Apelação Cível n.º 0041061-43.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.10.2024). (Sem grifo no original).

O atraso, entretanto, deve, sim, ser contado a partir de 21.05.2015, data em que, de fato, o Apelante foi formalmente informado da conclusão do empreendimento (fl. 69). Embora o habite-se tenha sido emitido em fevereiro de 2015, a informação sobre a conclusão foi transmitida ao Apelante somente em maio daquele ano, de modo que este deve ser o marco para fins de ressarcimento dos valores devidos.

A fixação, aliás, de maio de 2015 como marco de referência implica também a revisão dos valores pagos a título de aluguel e juros de obra. Com efeito, esses encargos devem ser restituídos ao Apelante considerando o período do atraso que, conforme exposto, foi indevidamente prolongado até a comunicação formal do término das obras em maio de 2015.

E considerando que o atraso foi superior a um ano, entendo que tal circunstância excede o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. A frustração da legítima expectativa de recebimento do imóvel dentro do prazo pactuado, somada ao impacto emocional e financeiro decorrente da longa espera, são fatores que justificam o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ a qual peço vênia para citar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM BASE NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 2.
O Tribunal estadual consignou que não se trata de mero descumprimento contratual, a hipótese dos autos, pois o atraso na entrega do imóvel teria sido excessivo, estando em sintonia com a orientação assentada nesta Corte, no sentido de que "o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior a 1 (um) ano e 7 (sete) meses após o prazo de tolerância"
(AgInt no AREsp 1.742.299/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe 1º/8/2021). (...). (AgInt no AREsp n. 2.273.419/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (Sem grifo no original).

Em sentido semelhante, aliás, o entendimento deste egrégio TJES, a exemplo do julgado na Apelação Cível n.º 0004152-55.2017.8.08.0048, na qual funcionei como Relator e que o atraso na entrega da obra pelo período de 09 (nove) meses após o prazo de tolerância gerou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na hipótese dos autos, como o atraso foi de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, isto é, de dezembro de 2013 a maio de 2015, de rigor a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que reputo como proporcional e razoável aos danos suportados pelo consumidor.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por André Luiz Ataíde para reformar em parte a Sentença e, com isso, (i) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, de modo a condenar as partes Requeridas ao pagamento em favor do Autor de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção desde este arbitramento; (ii) fixar como data da entrega o dia 21.05.2015, data que também deve ser considerada para o cálculo dos valores a serem restituídos ao Autor a título de encargos condominiais, tributários e de juros de obra.

Sucumbência

A sucumbência fixada na Sentença,
data venia
, deve ser alterada, já que, como o referido
decisum
é ilíquido, a fixação dos percentuais e critérios alusivos aos honorários de advogado e custas processuais devem ser fixados apenas no procedimento de Liquidação da Sentença (conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos das rés e dar parcial provimento ao recurso do autor.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.